Tribunal: CARF
Processo: 10845.001946/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.001946/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.659 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
GASTONE RIGHI CUOGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No
143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.001946/2009-51
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001946/2009-51

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2006,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
física e compensação indevida de imposto retido na fonte, de modo que o crédito restou exigido
no montante total de R$ 27.398,80 (fls. 09/14).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 11/12, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o respectivo lançamento tributário com base nos motivos
abaixo delineados:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a titulo de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
********18.605,28, indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informado pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF
Declarado
IRRF
Glosado
00.005.102/0001-08 - ASTER & LILY
COMERCIAL DE ALIMENTOS LIDA

068.878.138-15
0,00
2.088,10
2.088,10
04.379.806/0001-49 – BETI LIMPEZA E
CONSERVAÇÃO DE ROUPAS LTDA ME

068.878.138-15
0,00
16.517,18
16.517,18
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física — Dimob.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a Intimação até
a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física declarados, com o
total dos rendimentos de aluguéis informados pelas administradoras, em Declaração de
Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob), para o titular e/ou dependentes,
constatou-se omissão de rendimentos de alugueis sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ *********** 636,00, recebidos das Administradoras de Imóveis abaixo
relacionadas.
Na Coluna “Rend. Informado ern Dimob” está informado o valor. liquido do aluguel, já
deduzido da comissão correspondente.
Dados informados em Dimob
Administradoras de Imóveis
Beneficiário
Rend. Informado em
Dimob
43.146.539/0001-66 - OMEC
ADMINISTRADORES LIMITADA
068.878.138-75
636,00
O contribuinte foi devidamente intimado da autuação fiscal e entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/6 por meio da qual suscitou, pois, os motivos
de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001946/2009-51

Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 30/37, a 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que o contribuinte teria comprovado a retenção do imposto de renda retido
na fonte no valor de R$ 14.145,39, de modo que a compensação deveria ser reestabelecida em tal
montante. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTO DE ALUGUEL.
Tributam-se os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas informados em
DIMOB e omitidos na declaração de ajuste anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Restabelece-se a dedução do imposto de renda retido na fonte na parte comprovada
através de documentação hábil e idônea, mantendo-se a glosa na parte não comprovada.
DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA.
Foram assegurados os direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
exercidos por meio da impugnação, no contexto do devido processo legal instaurados a
partir do lançamento do crédito tributário.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A presença de erros nos valores registrados em Declarações prestadas pelas fontes
pagadoras à Receita Federal do Brasil não exime o contribuinte, obrigado por lei, de
oferecer à tributação os rendimentos recebidos, bem como apresentar Declaração de
Ajuste Anual dentro do prazo estabelecido pela legislação vigente.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Constando dos autos todos os elementos para deslinde das questões impugnadas e
julgamento do processo, não há que se acolher o pedido de diligência.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Administrativo de
Recursos Fiscais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não
se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
O contribuinte restou cientificado do resultado da decisão de 1a instância em
22/01/2013 (fls. 40) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário parcial de fls. 42/48,
protocolado em 20/02/2013, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001946/2009-51

Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Que recebeu das empresas Beti Limpeza Conservação de Roupas Ltda e
Áster & Lily Comercial de Alimentos Ltda o valor líquido dos aluguéis e,
aí, ainda que a empresa Áster & Lily não tenha apresentado a DIRF e nem
mesmo efetuado o recolhimento aos cofres públicos, decerto que ela
mantém indevidamente em seu poder o montante de R$ 2.088,10 referente
ao imposto de renda retido na fonte que incidiu sobre o valor dos aluguéis
pagos, de sorte que ela é que tem de suportar o ônus das penalidades
injustamente aplicadas ao recorrente;
(ii)
Que a autoridade fiscal não pode efetuar a cobrança do imposto
diretamente do contribuinte, já que, por força de lei, ele teve esse valor
retido, ou seja, deixou de recebe-lo, o qual ficou sob a responsabilidade
legal da inquilina Áster & Lily Comercial de Alimentos Ltda, de modo
que o crédito pretendido pela autoridade fiscal é inexigível, conforme se
verifica dos precedentes colacionados e de acordo com o entendimento
exarado no Parecer Normativo SRFB no 1o, de 24 de setembro de 2002, do
que se conclui que, por expressa determinação legal, a fonte pagadora é
que detém a responsabilidade de reter e recolher o tributo e, no caso, não o
fez;
(iii)
Que obedecendo os preceitos legais, não apenas compensou o imposto
retido na fonte, como, também, ofereceu o rendimento recebido à
tributação, conforme se verifica da Declaração de ajuste anual colacionada
aos autos;
(iv)
Que o órgão fiscalizador deve exigir o crédito da empresa Áster & Lily
Comercial de Alimentos Ltda, haja vista que ela quem procedeu à retenção
do IRRF e deixou de efetuar o recolhimento aos cofres públicos e, ao fazê-
lo, acabou descumprindo as obrigações exigidas por lei; e
(v)
Que a glosa do IRRF se monstra incabível, já que o recorrente obedeceu e
aplicou a legislação vigente, do que se conclui, portanto, que o órgão
fiscalizador deve exigir o crédito tributário da própria empresa Áster &
Lily Comercial de Alimentos Ltda.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia pelo provimento do Recurso
Voluntário e, por conseguinte, que a decisão recorrida seja parcialmente reformada para que, no
final, a ação fiscal seja declarada improcedente e o crédito tributário seja cancelado.
Pelo que se pode observar, as alegações formuladas no recurso voluntário dizem
respeito apenas a infração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
realizada no montante de R$ 2.088,10, referente a fonte pagadora Aster e Lily Comercial de
Alimentos Ltda.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001946/2009-51

O contribuinte não formulou quaisquer alegações sobre a parte remanescente da
compensação indevida relativa a fonte pagadora Beti Limpeza e Conservação de Roupas Ltda,
no montante de R$ 2.371,79, já que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por
reestabelecer a compensação do imposto de renda retido na fonte apenas no valor de R$
14.145,39, quando, no caso, a omissão aí foi apurada no montante de R$ 16.517,18.
Do mesmo modo, o recorrente também acabou entendendo por não devolver a
este Tribunal as questões que havia suscitado em sua impugnação no que diz respeito à infração
de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, a qual foi apurada no
montante de R$ 636,00.
Pois bem. Em relação a glosa da compensação realizada com imposto de renda
retido na fonte, observe-se que o artigo 12, inciso V da Lei no 9.250/95, combinado com os
artigo 87, inciso IV e § 2o do Decreto no 3.000/99 que, a rigor, deve ser aplicado ao caso concreto
por força do artigo 144 da Lei no 5.172/661, dispõem que o imposto retido na fonte poderá ser
deduzido da do imposto a ser apurado na declaração de ajuste nas hipóteses em que o
contribuinte comprova que o imposto foi retido pela fonte pagadora. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago.
***
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Note-se que o legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no
3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste
anual, apenas quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso,
caberá ao contribuinte comprovar a retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
Nesse contexto, registre-se, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo é uníssona no sentido de que a compensação do imposto de renda retido na fonte
deve ser lastreada por documentação que comprove a retenção, conforme se verifica dos
procedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF

1 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001946/2009-51

Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora,
deve ser afastado o lançamento.
Recurso Voluntário Provido
(Processo no 13839.000972/2010-73. Acórdão no 2202-003.287. Sessão de 10/03/2016.
Acórdão Publicado em 01/06/2016).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
(Processo no 10783.722428/2011-61. Acórdão no 2401-008.790. Sessão de 06/11/2020.
Acórdão publicado em 16/12/2020).”
No caso concreto, destaque-se que ainda que a autoridade julgadora de 1a
instância tenha concluído que o contribuinte havia comprovado apenas parte da retenção
realizada pela fonte pagadora Beti Limpeza Conservação de Roupas Ltda, conforme se verifica
das Dirf’s juntadas às fls. 28/29, é de se reconhecer que, em sede de impugnação, o contribuinte
havia juntado o documento de fls. 23 dando conta do IRRF no valor de R$ 2.088,10 relativo aos
rendimentos pagos pela fonte Aster e Lily Comercial de Alimentos Ltda.
A partir da análise do documento intitulado Relação Anual de Alugueres
recebidos (fls. 23), o qual, aliás, foi ignorado pela autoridade julgadora de 1a instância, é possível
concluir que, no ano-calendário de 2006, o contribuinte também havia sofrido a retenção do
imposto de renda na fonte no valor de R$ 2.088,10, referentes aos rendimentos recebidos da
Aster e Lily Comercial de Alimentos Ltda.
A propósito, observe-que este Tribunal tem entendimento sumulado no sentido de
que não é apenas a Dirf ou o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos que comprovam a efetiva retenção do imposto. Confira-se:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a compensação de
imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 2.088,10, referente aos rendimentos obtidos
da fonte pagadora Aster e Lily Comercial de Alimentos Ltda.

Conclusão

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.659 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.001946/2009-51

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital